Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722372-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA, ADRIANA MENDES PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre a perda do objeto deste recurso, tendo em vista a r. sentença proferida no cumprimento de sentença originário. Brasília - DF, 18 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora